Tribunal: TJES
Processo: 5014257-68.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Liminar; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014257-68.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMARA HEMERLY PANCOTO ROHR
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DURANTE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVO EXERCÍCIO DO SERVIÇO. PRETENSÃO DO AUTOR OBSTADA POR PREVISÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora pretende impor ao requerido que passe a realizar o recolhimento da sua contribuição previdenciária de forma particular, enquanto goza de licença não remunerada para tratar de assuntos particulares, com o fito de manter seu direito a futura remuneração integral quando da passagem para a reserva remunerada.

2. Diante da sentença que negou provimento aos seus pedidos, a autora apresenta recurso inominado. O réu, em contrarrazões, requer seja mantida incólume a sentença proferida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Decorre de previsão constitucional (art. 40, § 10) que “a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício”. As hipóteses em que afastamentos e ausências podem ser considerados como efetivo exercício estão no art. 166 da LCE nº 46/94 e não incluem a licença para tratar de assuntos particulares. O art. 169 da mesma lei, que prevê as hipóteses de cômputo de tempo para aposentadoria e disponibilidade, também não inclui a licença atualmente em gozo pela autora.

5. O Estatuto dos Policiais Militares do ES (Lei Estadual 3.196/1978) dispõe que : “
Art. 90-B. É vedada a contagem de tempo fictício, assim entendido a contagem de tempo para fins de transferência para inatividade, sem que tenha havido a efetiva prestação de serviço, cumulativamente, com o recolhimento da respectiva contribuição prevista nesta Lei. § 1º É vedada a averbação de tempo fictício referente ao período anterior à incorporação. § 2º A licença concedida ao militar com prejuízo da remuneração não será computada para fins de tempo de serviço e de tempo de atividade militar
”
.
Referido comando, prevalece sobre a Lei Complementar nº 282/2004 em razão de ser específica para policiais militares, enquanto a LCE 282/2004 visa regular a situação de todos os servidores estaduais, no geral.

6. Por fim, registra-se que a sentença está em consonância com a jurisprudência atual do TJES, que deixo de transcrever por já constar na sentença da qual se recorre.

7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento
,
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)